Tribunal: TJBA
Processo: 8118501-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118501-55.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIS ENRIQUE ULISSES DE LA MORA , REPRESENTADO POR ENRIQUE DE CARVALHO DE LA MORA

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

Ementa
:

Direito
do consumidor
. Recurso de apelação. Ação
indenizatória.

Transporte aéreo. Alteração uniliteral de voo. Quantum indenizatório. Majoração. Proporcionalidade e razoabilidade. S
entença
reformada em parte
.
Recurso

provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional e condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2.
B
usca-
se
a majoração do montante indenizatório.

III. Razões de decidir

3
.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a relação jurídica entre as partes se caracteriza como relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme disposto no art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação do serviço.

5. No caso concreto, restou incontroverso que houve sucessivas alterações nos voos contratados pelos apelantes, gerando significativo transtorno, especialmente em razão da presença de um menor entre os passageiros.

6. O
quantum
indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os precedentes desta Corte em casos análogos. A quantia fixada na sentença não atende integralmente à dupla função da indenização: compensatória e pedagógica.

7. Considerando os transtornos vivenciados pelo apelante e os valores usualmente fixados pela jurisprudência para situações semelhantes, justifica-se a majoração do montante indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso provido para majorar a indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.
Honorários majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
Apelação
nº

8118501-55.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelant
e

L.E.U.D.L.M.,

representado

po
r

seu

genitor

ENRIQUE

DE

CARVALHO

DE

LA

MORA
,

e como apelado
TAM LINHAS AÉREAS S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.